Tribunal: TJMT
Processo: 1001364-75.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001364-75.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Propriedade Intelectual / Industrial, Marca]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CIBELE ANTONIA KLOC E SILVA - CPF: 034.886.699-20 (ADVOGADO), GILBERT ROCHA PRETTI EIRELI - CNPJ: 34.629.382/0001-39 (AGRAVANTE), HUMBERTO NONATO DOS SANTOS JUNIOR EIRELI - CNPJ: 32.424.972/0001-08 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO GOMES DA SILVA - CPF: 279.242.758-27 (ADVOGADO), HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - CPF: 465.277.297-15 (ADVOGADO), FABIO SOUZA PONCE - CPF: 714.955.501-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001364-75.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: GILBERT ROCHA PRETTI EIRELI

AGRAVADO: HUMBERTO NONATO DOS SANTOS JUNIOR EIRELI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA – TUTELA DEFERIDA NA ORIGEM - REQUISITOS AUSENTES – EVIDENTE RISCO DE IRREVERSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, deve ser reformada a decisão que defere a antecipação da tutela em Ação de Obrigação de Não Fazer, consistente na abstenção de uso de marca, principalmente quando presente o risco de irreversibilidade.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001364-75.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: GILBERT ROCHA PRETTI EIRELI

AGRAVADO: HUMBERTO NONATO DOS SANTOS JUNIOR EIRELI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Agravo de Instrumento n. 1001364-75.2021.8.11.0000 de decisão do Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que deferiu a tutela de urgência buscada na Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Danos Materiais e Morais por Uso Indevido de Marca e Antecipação de Tutela consistente na abstenção de sua utilização.

O agravante alega que há aproximadamente 14 anos ingressou no ramo da construção civil e depois passou a atuar na área de medição, compra e venda de propriedades rurais, e que em novembro de 2017 procurou um nome para identificar a sua empresa.

Diz que nesse período contratou a Destri Propaganda e Marketing para elaborá-lo, e então surgiu a HLX AGRO (Horizonte, Luta e Multiplicação – Agro), conforme
print
da tela do celular inserido nas razões recursais.

Esclarece que oferece consultoria desde o início da venda até a entrega da documentação e topografia, e ao final apresenta um laudo para o cliente.

Argumenta que, diante do crescimento dos seus negócios, resolveu formalizar o empreendimento, oportunidade em que criou a Gilbert Rocha Pretti Eireli e arquivou todos os seus atos constitutivos na Junta Comercial do Estado em 2019, consoante documentos em anexo. Argui que, no entanto, já trabalhava com a marca HLX desde janeiro de 2018 em seu nome próprio, com logotipo e título do estabelecimento comercial.

Anota que se trata de empresa com referência no mercado e reconhecida pelos clientes como HLX, inclusive com publicidade em jornal de grande circulação no Estado, cujo
site
menciona nos autos.

Assinala que precisou de profissional técnico para algumas questões jurídicas, e por isso formou parceria com o advogado Humberto Nonato dos Santos, do escritório HNA & Carvalho S/C Ltda, que lhe teria até mesmo cedido uma sala comercial. Acrescenta que, porém, essa relação foi desfeita devido a desentendimentos que se seguiram, ocasião em que este último constituiu uma empresa em nome de seu filho e, de forma sorrateira, apropriou-se da marca HLX e requereu o seu registro, embora jamais tenha seu filho trabalhado com corretagem.

Consigna que formulou pedido para uso exclusivo do nome HLK no Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI, e que, para isso, já o utilizava desde o início de 2018, quando contratou empresa especializada para essa finalidade. Por conseguinte, entende ter o direito de precedência ao registro, nos termos do art. 129, §1º, da LPI (Lei 9279/96).

Argui que o próprio agravado confessa na Ação de Obrigação de Fazer que começou sua atividade em meados de fevereiro de 2019. E mais, na contestação protocolada em 18-7-2018 na Ação Trabalhista que tramita na 2ª Vara do Trabalho afirmou expressamente não ter nenhum vínculo com a HLX – AGRO, de sua propriedade (do agravante), e, aliás, denunciou-lhe a lide.

Relata ainda que o agravado juntou apenas um certificado de registro e omitiu a impugnação administrativa que visa a sua nulidade.

Colaciona doutrina e jurisprudência que, a seu ver, confirmam que tem preferência ao uso da marca, e também uma propaganda no endereço eletrônico
https://estadaomatogrosso.com.br
, veiculada em 28-2-2020, que traz a respectiva imagem.

Suscita o não preenchimento dos pressupostos descritos no art. 300 do CPC, e que o juízo de origem foi induzido a erro já que não existem sequer indícios da probabilidade do direito (Id 74353463).

A tutela recursal foi deferida e suspensos os efeitos da decisão combatida até a apreciação pelo Colegiado (Id 75168491).

Na contraminuta o agravado assinala que até 22-6-2020 o agravante não possuía capacitação técnica para a corretagem, de modo que por 14 anos exerceu irregularmente a profissão de corretor, e que, além disso, omitiu os vários procedimentos criminais a que responde, pelos quais ficaria evidenciado que sua carreira não é tão brilhante como “tenta transparecer”.

Diz que a empresa da parte contrária foi constituída 7 meses depois da sua e foi o primeiro a requerer o registro da marca no órgão competente (INPI), que lhe forneceu o documento que instrui a Ação. Ressalta que a posterior impugnação administrativa pelo agravante não retira dele (agravado) o direito de uso da marca.

Aduz que o documento firmado com a Destri Propaganda e Marketing foi “fabricado” e não tem nenhum valor probante, bem como que em pesquisa ao CNPJ verifica-se que referida empresa não é do ramo de propaganda, e sim imobiliário. Impugna essa documentação e também a Ata Notarial, porque lavrada a pedido do próprio agravante.

Anota ainda que não há confissão alguma no tocante aos processos trabalhistas, “
pois o contexto da ação reproduzida é outro, onde uma empresa foi processada por um trabalhador, sendo que o empregador do obreiro é a empresa agravante, por isso foi feita a alusão vertente
”.

Destaca ser perceptível que ambas as empresas existem, são legítimas, possuem CNPJs distintos, porém ele detém a marca, válida e com vigência até 07.04.2030. Ao final consigna que a decisão recorrida está amparada no art. 300 do CPC (Id 77620464).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001364-75.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: GILBERT ROCHA PRETTI EIRELI

AGRAVADO: HUMBERTO NONATO DOS SANTOS JUNIOR EIRELI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O

juízo de origem

concluiu que a probabilidade do direito está demonstrada no registro da marca apresentado pelo agravado, e justificou que a audiência de conciliação não foi realizada em virtude das medidas temporárias adotadas em decorrência da pandemia da Covid-19(Id 74353468).

O art. 300 do CPC estabelece o seguinte:

“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fideijussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Como visto, para o deferimento da medida é necessário haver a probabilidade do direito e o risco de dano de perecimento do próprio direito ou ao resultado útil do processo. Por outro lado, não pode existir perigo de irreversibilidade.

No caso concreto, como constou na decisão que deferiu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, em exame preliminar não se vislumbra a presença desses requisitos.

Isso porque, apesar de o autor/agravado ter produzido prova do registro da marca no Órgão competente, esse assentamento é recente. E mais, não está devidamente demonstrado o
periculum in mora.
Vale ressaltar que até mesmo o aresto colacionado na decisão agravada reportou-se à oitiva da parte contrária.

Importante destacar também que os documentos trazidos pelo agravante atestam que ele já utilizava a marca havia mais tempo, inclusive contratou empresa para criá-la.

Dessa maneira, não procede o argumento do agravado de contrato fabricado porque o CNPJ se reportaria a empresa com atividade diversa.

Os contratos e alterações contidos nos Ids 79207452, 79207453, 79207506, 79207498, 79207519, 79059963, 79059964, 79059965, 79059966 e 79059967 confirmam que o nome Destri engloba um grupo de empresas, entre elas a de propaganda e marketing.

Por conseguinte, é flagrante o risco de irreversibilidade, o que igualmente obsta a antecipação da tutela.

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para reformar na íntegra a decisão impugnada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021